Tribunal: TJBA
Processo: 8021878-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021878-55.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RICHARD LEAL SUMMERS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: SIDNEY FORTES SUMMERS e outros

Advogado(s)
:
DALILA CELINA MARQUES CORREIA, DANIEL FERREIRA FREIRE

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. INVENTARIANTE. DEVER DE ADMINISTRAÇÃO DO ACERVO HEREDITÁRIO. POSSE INJUSTA DE HERDEIROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por herdeiros contra decisão que deferiu a imissão na posse de imóvel ao inventariante do espólio de Sidney Valença Summers.

2. Os apelantes alegam ausência de interesse de agir do autor e posse justa do imóvel, sustentando que não há prejuízo à administração do espólio.

3. O imóvel, integrante do acervo hereditário, foi ocupado pelos apelantes sem autorização, após arrombamento.

4. O apelado foi regularmente nomeado inventariante nos autos do inventário judicial nº 8027837-41.2021.8.05.0001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) definir se o inventariante possui legitimidade para requerer a imissão na posse de bem integrante do espólio ocupado por herdeiros; e (ii) estabelecer se a posse exercida pelos apelantes é injusta, autorizando a medida deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 1.991 do CC/2002 atribui ao inventariante a administração da herança desde o compromisso até a partilha.

7. O art. 618 do CPC/2015 reforça o dever do inventariante de zelar pelos bens do espólio com diligência.

8. A posse dos apelantes é considerada injusta, pois não houve anuência dos demais herdeiros nem autorização judicial.

9. A jurisprudência reconhece a legitimidade do inventariante para requerer imissão na posse contra herdeiros que impedem a administração do espólio.

10. A alegação de posse justa não se sustenta diante da existência de inventário em curso e da nomeação formal do inventariante.

11. A ausência de insurgência quanto à condenação ao pagamento de alugueres e encargos confirma a manutenção da sentença.

12. A posse deferida está vinculada ao exercício da inventariança, podendo ser revista em caso de remoção do inventariante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a) O inventariante possui legitimidade para requerer a imissão na posse de bens do espólio, mesmo contra herdeiros, quando comprovada a posse injusta e a necessidade de garantir a adequada administração do acervo hereditário; b) A posse exercida por herdeiros sem autorização judicial ou dos demais coproprietários configura esbulho, autorizando a imissão na posse em favor do inventariante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8021878-55.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
RICHARD LEAL SUMMERS
e
KARINE LEAL SUMMERS
e, como parte apelada,
ESPÓLIO DE SIDNEY VALENÇA SUMMERS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de ______________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça